Tribunal: TJPA
Processo: 0844420-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844420-31.2021.8.14.0301

APELANTE: EDNEA MARIA MARTINS DE AZEVEDO

APELADO: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de consignação em pagamento em razão de perda superveniente do objeto, sem condenação em honorários advocatícios. A parte recorrente, consignada na ação originária, requer a aplicação do princípio da causalidade para fins de responsabilização das autoras pelas despesas processuais e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante da extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, é cabível a condenação das autoras da ação consignatória ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 10, do CPC autoriza a fixação de honorários advocatícios mesmo nos casos de extinção do processo sem julgamento de mérito, desde que comprovado que a parte deu causa à propositura da demanda.

4. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa ao processo, ainda que não vencido formalmente, deve responder pelas despesas processuais, inclusive honorários advocatícios.

5. A jurisprudência consolidada do STJ respalda a aplicação do princípio da causalidade em hipóteses de perda superveniente do objeto, reconhecendo a possibilidade de fixação de honorários com base nesse fundamento.

6. No caso concreto, constatou-se que a ação foi proposta com fundamento em distrato tido como inválido em autos conexos, o que levou à perda do objeto, caracterizando a responsabilidade das autoras pelas despesas do processo.

7. Diante da omissão do juízo a quo quanto à fixação de honorários, e considerada a atuação em grau recursal, impõe-se a condenação das autoras ao pagamento de honorários fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível a condenação em honorários advocatícios nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda do objeto, desde que demonstrado que a parte deu causa à propositura da ação; 2. O princípio da causalidade prevalece sobre o critério da sucumbência formal, impondo a responsabilização pelas despesas processuais à parte que objetivamente deu ensejo ao ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, § 6º e § 10; arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AREsp 1.516.530/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.08.2019, DJe 11.10.2019; TJMT, Apelação Cível 1000542-16.2018.8.11.0025, j. 25.03.2024, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844420-31.2021.8.14.0301

APELANTE: EDNEA MARIA MARTINS DE AZEVEDO

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: TEMPO INCORPORADORA LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EDNEA MARIA MARTINS DE AZEVEDO

em face da sentença (id. 27083679) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que extinguiu a ação de consignação em pagamento proposta por TEMPO INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 27083686), a parte consignada/recorrente sustenta que, embora não tenha havido julgamento de mérito, é aplicável o princípio da causalidade, impondo-se às autoras/recorridas a responsabilidade pelas despesas processuais, inclusive honorários, haja vista terem dado causa à propositura da ação.

Contrarrazões apresentadas ao id. 27083690.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A questão devolvida à apreciação deste colegiado reside na possibilidade de condenação das autoras da ação consignatória — extinta sem julgamento de mérito — ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Conforme prevê o art. 85, § 10, do CPC, mesmo na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, é cabível a fixação de honorários advocatícios, desde que demonstrado que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda incorreu em conduta que justifique sua responsabilização pelas despesas processuais,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

...

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

Leciona Cândido Rangel Dinamarco:

"(...) a doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador. Conquanto razoavelmente seguro e digno de prevalecer na grande maioria dos casos, há situações em que esse indício perde legitimidade e deve ser superado pelo princípio verdadeiro. Isso acontece sempre que de algum modo o próprio vencedor haja dado causa ao processo, sem necessidade dele para obter o bem a que tinha direito." (Instituições de Direito Processual Civil, Vol. II; 2ª edição. São Paulo: Malheiros, p. 648)

In casu,
considerando que as consignantes/construtoras intentaram a presente ação galgada em suposto distrato de promessa de compra e venda, o que restou declarado hígido em autos conexos, resultando na perda do objeto deste feito, esta deverá arcar com as despesas processuais (custas e honorários sucumbenciais).

Colaciono julgados, inclusive do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. 1 . Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido . 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4 . Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PAGAMENTO DO DÉBITO NO CURSO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CABIMENTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICABILIDADE DO ART. 85, § 10, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão do autor de discutir em juízo, via ação anulatória, a validade do auto de infração que lhe imputou multa ambiental é incompatível com a efetivação do pagamento do débito correspondente na seara administrativa, pois tal conduta constitui clara confissão da dívida questionada e superveniente falta de interesse de agir .2. “Nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, de modo que somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. (...)”. (AREsp n. 1.516 .530/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/10/2019)3. Tendo o processo sido extinto sem resolução do mérito por falta de interesse de agir superveniente, aplica-se o art. 85, § 10, do CPC, pelo qual, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000542-16 .2018.8.11.0025, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2024)

Assim, tendo em vista que o juízo
a quo
não arbitrou honorários advocatícios de sucumbência, o que faço nesta instância, fixo-os 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho recursal, pelo que reformo a r. sentença neste aspecto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível reformando a r. sentença TÃO SOMENTE para condenar a parte autora/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025